Tribunal: CARF
Processo: 12493.720145/2014-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12493.720145/2014-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.679 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
PERSIO MIRANDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
PAF.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
FASE
LITIGIOSA
NÃO
INSTAURADA. RECURSO VOLUNTÁRIO ADSTRITO À ANÁLISE DA
INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO.
A apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da fase
litigiosa do processo administrativo, razão pela qual o conhecimento do recurso
voluntário estará adstrito apenas à análise da tempestividade quando
questionada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 44/45):
Trata-se de impugnação a lançamento fiscal relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física
- IRPF correspondente ao ano calendário 2010, para exigência de Imposto de Renda
Pessoa Física Suplementar no valor de R$ 9.127,25, acrescido da multa de ofício e juros
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12493.720145/2014-19
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.679 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12493.720145/2014-19

de mora. O contribuinte havia declarado o valor de R$ 8.679,20 de imposto de renda a
pagar.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes na notificação de
lançamento, foi apurada dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
33.190,00. O contribuinte não comprovou a efetividade dos pagamentos e/ou
desembolsos e quem efetivamente utilizou os serviços profissionais.
Na impugnação o contribuinte contesta o lançamento fiscal, alegando que os serviços de
saúde foram realizados, não havendo fraude ou má-fé na constituição dos documentos,
não podendo haver recusa por parte do fisco.
A impugnação foi considerada intempestiva pelo Órgão local, fls. 17.
Em complemento a impugnação o contribuinte alega que recebeu a notificação no dia
13/10/2014 e que apresentou a impugnação no dia 12/11/2014, dentro do prazo.
Anexa comprovante dos Correios às fls. 29.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, não conheceu da impugnação,
mantendo incólume o lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 14/06/2019 (sexta-feira) (fls. 51), o contribuinte, por
procuradora habilitada interpôs, em 15/07/2019, recurso voluntário (fls. 54/55), repisando as
alegações da peça impugnatória, no sentido de que a prova documental produzida está em
conformidade com a legislação de regência, constituindo-se em documentos hábeis a comprovar
a realização dos tratamentos médicos e os dispêndios efetuados, porquanto idôneos, requerendo,
ao final, a nulidade da notificação de lançamento, diante da inocorrência de fraude ou má-fé da
constituição dos documentos deduzidos.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 56/71.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminarmente, cabe a análise da intempestividade da peça impugnatória, haja
vista que, se reconhecida a sua apresentação a destempo, restará prejudicada a apreciação das
demais questões recursais.
Pois bem. A notificação de lançamento para cobrança do crédito tributário
apurado foi enviada ao domicílio tributário do Recorrente, sendo ali recepcionado no dia
08/10/2014 (quarta-feira), conforme AR juntado aos autos (fl. 16 e 29). Logo, a contagem de
prazo para apresentação de impugnação iniciou, impreterivelmente, no dia 09/10/2014 (quinta-
feira), se encerrando no dia 07/11/2014 (sexta-feira). Assim, a impugnação apresentada em
12/11/2014 (fls. 2) é intempestiva.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.679 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12493.720145/2014-19

Nada obstante, e corroborando o acerto da decisão recorrida, no que tange ao
prazo para a apresentação de impugnação urge transcrever os arts. 14, 15 e 23 do Decreto no
70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
No presente caso, tem-se que o AR enviado ao domicílio fiscal do contribuinte foi
efetivamente juntado aos autos (fls. 16 e 29). Há no aludido documento assinatura aposta pelo
recebedor no local de destino, além da certificação da data de recebimento em 08/10/14, com o
nome, identificação funcional e matrícula do carteiro responsável pela entrega.
Diante dos fatos, e norteado pelos dispositivos legais aplicáveis ao processo
administrativo fiscal, uma vez ocorrida, em 08/10/2014, via postal, a ciência regular e válida da
autuação (fls. 10/15), deve-se contar a partir dessa data o prazo para impugnar o débito, trintídio
este encerrado no dia 07/11/2014. Portanto, não há como considerar tempestiva a peça
impugnatória apresentada somente em 12/11/2014 (fls. 2).
Destarte, firmado o entendimento de que a decisão recorrida deve ser mantida
quanto ao não conhecimento da impugnação em razão de sua intempestividade, descabe a
apreciação de quaisquer outras matérias submetidas, ainda que de ordem pública.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, em razão
da intempestividade da impugnação apresentada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 78
DF CARF MF
Original